Tribunal: TJSP
Processo: 1030166-33.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – comarca de SÃO PAULO - MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE ASSEGUROU O RECOLHIMENTO DE ITBI CONSIDERANDO COMO BASE DE CÁLCULO O VALOR DA TRANSAÇÃO (INTEGRALIZAÇÃO) – MANUTENÇÃO DO JULGADO – A BASE DE CÁLCULO DEVE CORRESPONDER AO VALOR DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA – EVENTUAL DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR DE MERCADO E O VALOR UTILIZADO PELO CONTRIBUINTE

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – comarca de SÃO PAULO - MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE ASSEGUROU O RECOLHIMENTO DE ITBI CONSIDERANDO COMO BASE DE CÁLCULO O VALOR DA TRANSAÇÃO (INTEGRALIZAÇÃO) – MANUTENÇÃO DO JULGADO – A BASE DE CÁLCULO DEVE CORRESPONDER AO VALOR DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA – EVENTUAL DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR DE MERCADO E O VALOR UTILIZADO PELO CONTRIBUINTE PODE SER APURADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 148 DO CTN E DO TEMA No 1113 DOS RECURSOS REPETITIVOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDOS.